Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo Distrito Federal/recorrente em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial e o condenou: “Condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), que equivale, logicamente, ao valor do auxílio – saúde ( R$ 200,00) multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (7 – sete), a título de complementação do valor que já fora solvido. O valor em destaque será corrigido monetariamente, a contar da data em solvido o valor da conversão em pecúnia, sem a inclusão de tal verba, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e acrescido, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.

3. Alega que os artigos 111 e 112 da Lei Complementar 840/2011, no caso do Auxílio-alimentação, bem como, o Art. 2o da Lei 4.862/2012, em relação ao auxílio-saúde, tem natureza indenizatória e são fruídos sob as condições estabelecidas pelo legislador, não se incorporando à remuneração do servidor. Afirma ainda que, a jurisprudência do TJDFT e das Turmas Recursais é firme ao rechaçar a utilização de indenizações e de verbas de caráter temporário como base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia e pugna pelo provimento recursal. Requer a reforma da sentença.

4. A parte recorrida, em contrarrazões, afirma que o STJ e das Turmas Recursais do e.TJDFT, têm entendimentos específicos sobre a matéria, inclusive em relação aos professores do Distrito Federal. Requer a manutenção da sentença.

5. A princípio, cabe salientar que o entendimento consolidado no STJ e no e.TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).

6. No presente caso, verifica-se a exclusão na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia dos valores atinentes a auxílio-alimentação e a auxílio-saúde. Desse modo, imperiosa a condenação do recorrente ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas.

7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).